Tribunal: TJMT
Processo: 1023021-23.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023021-23.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CAMILA SANTOS DAS NEVES - CPF: 054.968.491-36 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA CAMILA SANTOS DAS NEVES - CPF: 054.968.491-36 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Recurso Inominado nº
1023021-23.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: MARIA CAMILA SANTOS DAS NEVES.

Recorrida: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes.

2.

A embargante alega existência de omissão e contradição no julgado quanto à análise da ausência de contratação, da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição por não analisar adequadamente a alegação de inexistência de contratação, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95.

4.

O acórdão embargado fundamenta expressamente que a instituição financeira apresentou documentação suficiente para comprovar a contratação, incluindo extrato da conta bancária, telas sistêmicas, extrato do cartão e histórico de utilização.

5.

O julgado analisou expressamente a inversão do ônus da prova, reconhecendo sua aplicação em razão da relação de consumo, mas registrando que a fornecedora apresentou prova robusta e que a autora não produziu prova mínima capaz de infirmar essa documentação.

6.

O acórdão concluiu que a negativação foi legítima e que não se configurou dano moral, afastando a pretensão de declaração de inexistência do débito e de indenização.

7.

A repetição das alegações da parte, dissociada da demonstração concreta de omissão ou contradição, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a função dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configura omissão ou contradição quando o acórdão embargado examina expressamente os pontos controvertidos, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2.

A inversão do ônus da prova não exime a autora da apresentação de prova mínima capaz de infirmar a documentação apresentada pela parte contrária.

3.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 48; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1014761-27.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 12/12/2023, DJE 13/12/2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por este órgão colegiado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A embargante pretende o acolhimento dos presentes embargos, com a consequente reforma do acórdão proferido, ao argumento de que este estaria eivado de omissão e/ou contradição.

A embargada, por sua vez, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar a alegada ausência de comprovação da contratação, reiterando que não reconhece o débito discutido e que jamais solicitou cartão de crédito ou qualquer serviço junto à embargada. Alega, ainda, que não houve análise das teses relativas à aplicação da inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

Após a devida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento. Explico.

O acórdão recorrido foi claro ao fundamentar que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a contratação do serviço que originou o débito discutido,
mediante a juntada de elementos documentais idôneos, tais como extrato da conta bancária contendo os dados da titularidade da embargante (nome, CPF, número da conta e agência), telas sistêmicas, extrato do cartão e histórico de utilização.

Tais documentos foram analisados de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado, ficando consignado que as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a origem da dívida e afastar a alegação de negativação indevida.

No que se refere à alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova, também não assiste razão à embargante
.

O acórdão reconheceu a existência de relação de consumo e aplicou a inversão do ônus da prova, ressaltando, entretanto, que, mesmo sob tal inversão, a requerida apresentou documentação robusta capaz de comprovar a contratação e a inadimplência.

Destacou, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a autora do dever de apresentar, ao menos, prova mínima capaz de infirmar os documentos apresentados pela parte contrária, o que, no caso em exame, não ocorreu.

Ademais, o acórdão embargado apresentou a seguinte decisão sumulada:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de extrato da conta bancária contendo número e agência, tela sistêmica, extrato do cartão, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO CONFESSA E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE DÉBITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO COM ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL, COMPRAS PARCELADAS, EMPRÉSTIMO PESSOAL, PAGAMENTOS COM DÉBITO EM CONTA CDC INADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, ora Recorrente, sustenta que possui relação jurídica contudo não possui débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor de R$ 2.650,44 (dois mil

seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), sob o suposto contrato de nº 0000000000131967262, datada em 25/03/2022 e no valor de R$ 5.096,54 (cinco mil e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) sob o suposto contrato de nº 00000000000962147936 datada em 06/05/2022, sendo indevidas faz jus a danos morais, ao argumento de que não há comprovação da contratação. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de cartão de crédito, empréstimo, e conta bancária, juntando termo de adesão assinado e não impugnado, com utilização regular de conta e cartão de crédito com faturas pagas via débito em conta, comprovando não apenas cadastro com envio de documento pessoal, carreando histórico de uso do cartão cartão emitido em nome do autor na modalidade OUROCARD FÁCIL VISA bem como a empréstimo por ele efetuado na modalidade CDC, cujas transações não foram por ele honradas, ocasionando a negativação conforme documentação anexa à defesa(id. 189771678).

3.

Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a reclamante não impugna os documentos, e em recurso sequer comprova a quitação da obrigação apontada pela reclamada.

4. Não há qualquer juntada que desconstitua a referida comprovação da origem do débito, não se manifestando de modo hábil a comprovar sua tese, de modo que mantém-se a improcedência diante das provas robustas carreadas.

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação do débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.” (N.U 1014761-27.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

5.

Recurso da reclamante conhecido e não provido.

6.

Recurso da reclamada conhecido e provido para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, § 3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão na decisão embargada, sendo certo que o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável da demanda não justifica a oposição de embargos de declaração.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de omissão ou contradição, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025